Tribunal: TJES
Processo: 5017908-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017908-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A

AGRAVADO: R & R LOCACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. HIPÓTESE DE DISPENSA LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento dos valores depositados judicialmente, à prestação de caução idônea pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a prestação de caução para levantamento de valores relativos a honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença, quando pendente apenas o agravo do art. 1.042 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 521 do CPC dispensa expressamente a caução quando o crédito tem natureza alimentar ou quando pender agravo do art. 1.042, ressalvado o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

4. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme art. 85, §14, do CPC e Súmula Vinculante nº 47, enquadrando-se na hipótese de dispensa legal.

5. No caso, não há qualquer elemento concreto que evidencie risco efetivo de irreversibilidade do levantamento, sendo insuficiente a mera presunção genérica de eventual prejuízo ao executado.

6. Eventual reforma da sentença poderá ser reparada mediante restituição, conforme o art. 520, I, do CPC, de modo que não se justifica a restrição imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É dispensável a exigência de caução para levantamento de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença, por se tratar de crédito de natureza alimentar e pendendo apenas agravo do art. 1.042 do CPC, salvo demonstração concreta de risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, 521 e 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.606.772/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 02.12.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.962.657/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; TJSP, AI 2238747-06.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017908-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA BORBA - SP514070
AGRAVADO: R & R LOCACAO E SERVICOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA PAULA NIPPES TONINI - ES26737

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de cobrança c/c indenizatória ajuizada por
R&R Locação e Serviços Ltda.
, determinou o depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor de R$ 613.013,46 (seiscentos e treze mil e treze reais e quarenta e seis centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em síntese, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida, notadamente quanto ao perigo de dano e à probabilidade do direito, afirmando que o contrato celebrado entre as partes expressamente lhe confere o direito de reter valores para compensar eventuais prejuízos decorrentes de falhas contratuais da agravada, a qual teria causado grave acidente durante o transporte de carga.

Argumenta ainda que a imposição do depósito judicial, além de desnecessária, antecipa o mérito da controvérsia e acarreta onerosidade excessiva, inexistindo risco concreto de dano irreparável à agravada.

Decisão deferindo a antecipação da tutela, para suspender a obrigação de depósito judicial imposta à Agravante, até o julgamento definitivo.

Nesse momento, e
m análise
definitiva da questão, confirmo que
as razões recursais

são suficientes para ensejar a reforma da decisão
,
conforme
passo a expor.

Como sabido, de acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes, cumulativamente, indícios da existência do direito
(fumus boni iuris)
e que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(periculum in mora).

Pois bem.

No caso dos autos, a simples alegação de inadimplemento contratual, desacompanhada de demonstração concreta de risco efetivo de ineficácia da prestação jurisdicional, caso deferida ao final do processo, não é suficiente para caracterizar o
periculum in mora
que justifique medida liminar de natureza constritiva, como a determinação de depósito judicial integral da quantia em discussão.

Vale dizer: a mera expectativa de recebimento de valores em aberto não traduz perigo de dano irreparável à agravada, vez que eventual crédito reconhecido poderá ser satisfeito no momento oportuno - notadamente quando a empresa agravante é de grande porte e ostenta posição consolidada no mercado, sendo possível presumir sua solvabilidade.

Assim, o risco de perecimento do direito, neste momento processual, revela-se meramente hipotético.

Pel
os fundamentos acima
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar a decisão agravada,
indeferindo o pedido liminar de
depósito judicial
.

Custas finais, caso devidas, correrão por conta da
agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.